Tribunal: STF
Processo: HC 54891
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE QUANDO O CRIME NÃO HAJA SIDO
PRATICADO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA
297, QUANDO O CRIME HAJA SIDO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
POLICIAL CIVIL.
PEDIDO INDEFERIDO.